Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-32.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000422-32.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINALDO FREIRIA - CPF: 551.056.291-91 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR E SEM PROVA DE ENTREGA OU ENVIO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL. COBRANÇA INEXIGÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débitos decorrentes de recuperação de consumo de energia elétrica e de indenização por danos morais, formulados em ação revisional de termo de ocorrência de irregularidade, sob o fundamento de regularidade da inspeção técnica e da cobrança promovida pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) a validade da cobrança de recuperação de consumo; e (
ii
) o cabimento de dano moral pela suspensão do fornecimento fundada em débito irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia deve ser analisada à luz do CDC e da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que exige da distribuidora a correta caracterização da irregularidade e a comprovação da entrega do TOI ao consumidor.

4.
A ausência de assinatura do consumidor ou de terceiro presente no ato, aliada à falta de comprovação da entrega da cópia do TOI ou de seu encaminhamento no prazo regulamentar, compromete a higidez do procedimento administrativo e inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando inexigível a cobrança de recuperação de consumo nele fundada.

5.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito irregularmente constituído caracteriza falha grave na prestação de serviço essencial e enseja reparação por dano moral.

6.
O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais para compensar adequadamente os transtornos suportados pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É inexigível a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica fundada em TOI emitido sem assinatura do consumidor e sem prova de entrega ou envio de cópia, em descumprimento dos
arts
.
252, 590 e 591
da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica baseada em débito constituído por procedimento administrativo irregular configura falha na prestação de serviço essencial e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 241, 252, 590 e 591; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1000654-85.2024.8.11.0053, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025, DJE 05.02.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1036418-47.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2023, DJE 02.10.2023; Súmulas nº 54 e nº 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Reginaldo
Freiria
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de revisão de termo de ocorrência de irregularidade cumulada com pedido de indenização por danos
morais ajuizada
em face de
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Narra o autor que foi surpreendido com a cobrança de duas faturas em valores significativamente
superiores
ao histórico de consumo da unidade consumidora, sustentando a irregularidade da recuperação de consumo imputada pela concessionária.
Aduz
que não foi regularmente notificado da suposta irregularidade, não recebeu cópia válida do Termo de Ocorrência e Inspeção, não lhe foi assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa e, por fim, que houve suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica. Com base nesses fatos, requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos,
ao fundamento de que a requerida comprovou a regularidade da cobrança, com base na inspeção técnica realizada e na lavratura do TOI que apontou irregularidades no medidor de energia. Em razão da sucumbência,
o autor
foi condenad
o
ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a concessionária não comprovou a fraude ou o desvio de energia, pois a cobrança se baseou em elementos produzidos unilateralmente, sem perícia submetida ao contraditório, alega também a inobservância da Resolução Normativa da ANEEL, afirma que os valores cobrados são incompatíveis com o histórico de consumo da unidade, aponta a ocorrência de danos morais e requer a reforma da sentença para o julgamento procedente dos pedidos iniciais, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
em

verificar a validade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração de suposta irregularidade no sistema de medição da unidade consumidora, a consequente exigibilidade dos valores cobrados a título de recuperação de consumo e, por fim, a ocorrência de dano moral indenizável.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual a controvérsia deve ser examinada à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, especialmente no que se refere à caracterização do procedimento irregular e à regularidade formal da cobrança por recuperação de consumo.

Ao caso aplicam-se as disposições da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, a qual estabelece as condições gerais para o fornecimento de energia elétrica, razão pela qual se mostra necessário destacar a responsabilidade do consumidor, nos termos do artigo 241.

I -

pelos
danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;
e

II -

pela
custódia dos equipamentos fornecidos pela distribuidora para medição ou para o acompanhamento da leitura, na qualidade de depositário a título gratuito,
caso instalados no interior de seu imóvel
.

Parágrafo único
. O consumidor não é responsável por danos causados aos equipamentos de medição externa, exceto nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 252 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

Art. 252.
A distribuidora deve adotar as seguintes providências na realização da inspeção do sistema de medição:

I -

emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL e entregar ao consumidor e demais usuários, conforme art. 591;

No presente caso, verifica-se que a concessionária não juntou aos autos Termo de Ocorrência e Inspeção assinado pelo consumidor, em desacordo com o procedimento previsto na Resolução da ANEEL, a qual estabelece que a inspeção deve ser realizada com o acompanhamento do próprio consumidor.

Art. 590.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

Art. 591
. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar
cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante;
e

[...]

§ 1º
É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º
Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º
O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar
à
distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

[...]

§ 6º
A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

O TOI n. 125579373 foi elaborado em 12/07/2023, porém sem observância ao art. 591, I, §§ 2º e 3º, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, pois não contém a assinatura d
o autor
nem de outro morador, não há recibo de entrega de cópia
ao
consumidor, tampouco prova de encaminhamento por qualquer outro meio, ao contrário, consta a anotação
de que o “consumidor recusou-se a assinar”, hipótese que atrai a incidência do § 3º, como já mencionado (ID 349902855).

Portanto, a conduta unilateral da concessionária inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como às disposições do CDC, razão pela qual não é legítima a cobrança de consumo recuperado nessas condições.

Nesse sentido:

“[...] A apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica, para ser válida, deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo ineficaz quando realizada unilateralmente e sem comprovação de envio ou entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ao consumidor, conforme art. 591, I, §§2º e 3º, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL. A cobrança decorrente de apuração unilateral de suposta recuperação de consumo configura prática abusiva e ilícita, ensejando a declaração de inexistência do débito. [...] (N.U 1000654-85.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 05/02/2025).”

Dessa forma,
a cobrança indevida, quando acompanhada da suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito constituído de forma irregular, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza falha relevante na prestação do serviço.

Tratando-se de serviço essencial, a indevida interrupção do fornecimento atinge esfera jurídica sensível do consumidor e enseja compensação por dano moral.

Nesse contexto:

“[...] A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.
A interrupção do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto
trata-se
de serviço essencial.
[...]

(N.U 1036418-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023).”

No arbitramento da indenização, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerados a
gravidade da conduta, a extensão do abalo, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

À vista das particularidades do caso concreto, entendo adequado fixar o valor da reparação em R$ 10.000,00, quantia compatível com os parâmetros usualmente adotados em casos análogos por esta Corte.

Sobre esse montante deverão incidir correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros moratórios a contar do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ, observada a taxa legal aplicável.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para declarar a inexigibilidade das cobranças de recuperação de consumo
vinculadas ao TOI n. 125579373, relativas à unidade consumidora n. 6/3218255-2;
bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no
valor
de R$ 10.000,00.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026